Tribunal: TJMT
Processo: 0012408-02.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012408-02.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA JERONIMA DE MACEDO PEREIRA - CPF: 012.832.791-00 (APELADO), VANESSA NABARRETE LUCIO - CPF: 693.903.471-49 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ANDREIA MARQUES DUARTE - CPF: 961.528.851-91 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA), Andressa Quadros Alba (ASSISTENTE), JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO (ASSISTENTE), ANNA CAROLINA RODRIGUES TRAVEN (ASSISTENTE), DANIELA DE CAMPOS DIAS (ASSISTENTE), LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE (ASSISTENTE), JEFFERSON GONÇALVES DE PINHO (ASSISTENTE), ALTENY LÚCIO BOTELHO (ASSISTENTE), JEORGE CORVOISIER DE MORAES (ASSISTENTE), ALLYSSON DA FONSECA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE A AUSÊNCIA DE PROVA
D
A EMBRIAGUEZ

DA APELANTE
.
TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO PO
R UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS.

3
.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO

DEPROVIDO
.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação
,
indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia
, tal como foi redigida
.

2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, como
sói ser
na hipótese.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas
produzidas
amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar
o
veredicto dos jurados pela condenação d
a
apelante por homicídio simples,
restando afastada
, pois,
a tese defensiva de ausência de prova de sua embriaguez.

3
.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso
da
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andreia Marques Duarte

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da Ação Penal n.
00
12408
-
02
.2009.8.11.0042
,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença,

conden
ou
a apelante
à
pena de
6 (seis) a
nos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime de
homicídio
simples
(art. 121,
caput
,
do Código Penal).

A
apelante, nas razões
que se encontram
no ID
208830659
,
postula a nulidade
do veredito

para que seja submetida a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto foi man
ifestamente contrária à prova destes
autos,
em razão da
inexistência do teste do bafômetro ou exame de sangue
que er
am considerados indispensáveis para comprovar

a
sua embriaguez
na época
, visto que o fato aconteceu após a redação da Lei n. 11.705/2008
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
212043178
,
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...]

a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes de homicídio.
[...]
”. E, no mérito, requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
217662156
, opina pela rejeição da preliminar. E, no mérito,
pelo
desprovimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento
deste
recurso
em decorrência de
preclusão
consumativa

Não obstante o Ministério Público
tenha
arguid
o, preliminarmente, que o presente recurso não pode ser conhecido
ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito interposto pel
a
apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento
realizado em

9
de
agosto
de 201
7
,
n
o Recurso em Sentido n.
32.061
/201
7
,
relat
ado
por este
magistrado
, manteve a decisão de pronúncia e
reconheceu que
existiam indícios
suficientes d
a
autoria delitiva
atribuída
à
apelante
, consoante foi descrito na
denúncia
.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO, EM TESE, COM DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO DOLO EVENTUAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de trânsito, havendo indícios mínimos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como a embriaguez na condução do veículo automotor, a alta velocidade e o desrespeito à sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete à Corte Popular, juiz natural da causa.

Ocorre que
, pro
cessos des
t
a natureza
, de competência do Tribunal
do Júri, são compostos de duas fases
diversas
:
instrução menor e maior
, a fim de assegurar
a regularidade do processo, como também da decisão final prola
tada,
esta,
de competência constitucional dos jurados.

Como é sabido
,
a
primeira fase, da instrução menor,
com a instrução preliminar ou
j
udicium
accusationis
,
se
restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, sendo, pois,
um juízo precário
e superficial a respeito dos fatos
, que resultará na pronúncia ou não do
acusado, ou

absolvição sumária,
ou
desclassificação.

Desse modo
,
fica claro que
a decisão de pronúncia
se trata
de juízo

inicial e superficial
fundado
apenas na
suspeita e admissibilidade das imputações,
uma vez que
não compete ao
juízo
singular a análise aprofundada das provas
e a condenação dos acusados
,
tendo em vista
que é de
competência constitucional d
o
Tribunal Popular
.

Na hipótese, o
juiz de primeiro grau,
inicialmente
,
analisou a existência d
a materialidade do crime e os
indícios
suficientes
d
a
autoria
, razão pela qual pronunciou a

apelante
de forma fundamentada.
Na sequência,

as
provas
fo
ram
submetid
as
à apreciação dos jurados

que
poderiam
tê-la
absolvido ao analisar
em
o
4
º quesito
, no entanto, entender
am
por bem
conden
á-la

pela prática de homicídio simples
(ID
206122325
)
.

Portanto,
considerando que

os
processos que apuram delito contra vida

têm
procedimento
fracionado
,
não
se pode
falar em
preclusão
quando o recurso de apelação
discute teses que foram inicialmente analisadas, de forma precária,
em
sede de
recurso em sentido estrito
.

Em
relação à temática, esta Corte de Justiça
teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RAZÃO DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos
”
(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042).

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Não cabe ao Tribunal de Justiça afastar a qualificadora do crime contra a vida quando a pretensão foi rechaçada pelo Conselho de Sentença diante das provas apresentadas na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Se o agente desferiu disparos de arma de fogo, alvejando as vítimas em regiões vitais do corpo, o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica-se a aplicação da minorante da tentativa na sua fração mínima, notadamente em razão do iter criminis percorrido.

(N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26.03.2024,
Publicado
no DJE 27.03.2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...]
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e
publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
206124657
, p
.
8
-
14
, narra os fatos desta forma:

[...]
I- DO PRIMEIRO CRIME - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E/OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/131, que sustenta a presente denúncia, que no dia 02 de maio de 2009, por volta das 06:10 horas, na Rua Cândido Mariano, Centro Norte, nesta urbe e Comarca, a Denunciada
conduzia
o veículo automotor da marca
vw
, modelo gol, cor prata, placas KAO-9982/MT, ano/modelo 2009, registrado em nome de PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE,
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas
, conforme comprova as anexas cópias dos laudos periciais médicos elaborados sobre a sua pessoa (
DOCs.
01 A 03).

II - DO SEGUNDO CRIME - HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Em concurso material
, no mesmo dia, horário no cruzamento da Rua Cândido Mariano com a Av. Presidente Marques, nesta urbe e Comarca, a Denunciada
dolosamente matou a vítima ROGÉRIO OLIVEIRA PEREIRA, de apenas 23 anos de idade
, tudo conforme comprovam as anexas cópias do laudo pericial de necrópsia e do laudo pericial sobre o local do crime (
DOCs.
04 E 05).

02. Apurou-se que a Denunciada agiu com
emprego de meio que resultou perigo comum
, porque trafegava na via secundária e cruzou em alta velocidade, de 90 km por hora, a via preferencial denominada Av. Presidente Marques,
quando a velocidade máxima permitida é de 40 km/hora
, tudo isto em via pública em que circulavam inúmeros veículos e pedestres, sem observar a sinalização de trânsito de parada obrigatória.

03. A Acusada também agiu
mediante recurso que tornou Impossível a defesa do Ofendido
, que por sua vez
, circulava em sua motocicleta pela via preferencial chamada Av. Presidente Marques, obedecendo as regras de trânsito, quando foi "colhido" pela Acusada, e "lançado" a muitos metros de distância, tudo conforme comprova a referida cópia do laudo pericial sobre o local do crime
(DOC. 05).

III- DO TERCEIRO CRIME - AFASTAR-SE DO LOCAL DA COLISÃO PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL:

Novamente em concurso material
, no mesmo dia horário e local, nesta urbe e Comarca, logo após o homicídio, a Denunciada
se afastou
cerca de trezentos metros do local da colisão, para fugir à responsabilidade penal e/ou civil a ela atribuída, como atesta o mesmo laudo pericial sobre o local do crime
(DOC. 05).

IV- DO QUARTO CRIME - OMISSÃO DE SOCORRO NA OCASIÃO DA COLIZÃO:

Mais uma vez em concurso material
, nas mesmas circunstâncias anteriormente mencionadas, nesta urbe e Comarca, a Denunciada
deixou
de prestar imediato socorro à vítima ROGÉRIO,
bem como
de solicitar
auxilio
da autoridade pública.

V- DOS FATOS COMUNS A TODOS OS CRIMES:

Desponta dos autos inquisitoriais que após ingerir bebidas alcoólicas no bar/restaurante/boate GETÚLIO GRILL, situado na Av. Getúlio Vargas, a Denunciada saiu do local, conduzindo o veículo gol, para afinal transitar na via pública secundária denominada Rua Cândido Mariano.

Consta do caderno policial que a Denunciada
desobedeceu
os
sinais de trânsito de parada obrigatória, vertical e horizontal, da Rua Cândido Mariano, porque em alta velocidade, cruzou via pública preferencial chamada Av. Presidente Marques, para afinal colidir com a motocicleta da Vítima, de marca
honda
, modelo
fan
125, cor vermelha, placa KAL-0274,
arremessando-a a uma distância de catorze metros e setenta e
seís
centímetros do ponto de colisão
, causando a sua morte instantânea.

Apurou-se que em seguida, a Denunciada se afastou do local da colisão, com a
inequívoca intensão
de furtar-se das responsabilidades legais que lhe devem ser atribuídas, em razão da sua conduta criminosa,
bem como deixou
de prestar socorro ao Ofendido, que até então não se sabia estar morto.

Extrai-se dos autos que após foragir por aproximadamente trezentos metros do local do crime, o
veículo
da Denunciada simplesmente parou, por causa dos problemas mecânicos decorrentes do impacto fatal realizado contra a Vítima.

Enquanto isto, uma terceira pessoa, por ora não identificada, teria acionado o serviço público de resgate (SAMU), que se fez presente no local, e constatou que a Vítima havia sido morta.

Acionou-se a
policia
civil, que prendeu a Denunciada em flagrante delito.

Interrogada pela autoridade
policia
, a Acusada
confessou parcialmente
as práticas delitivas, negando
apenas
o prévio consumo de bebidas alcoólicas, oportunidade em que se
recusou a fazer o "teste de bafômetro"
. conforme consta

Encaminhada ao setor de perícia em vivos do instituto médico legal/Ml a Denunciada não permitiu que fosse realizada a coleta de seu sangue para exame de embriaguez, como atestam as cópias dos laudos periciais médicos sobre a Acusada
(
DOCs.
01 A 03).

Deste modo, os médicos peritos realizaram exame clínico sobre a pessoa da Denunciada, culminando na elaboração do laudo pericial, que comprovou que ela:

-
estava
acentuadamente embriagada.

-
apresentava
diminuição de
auto-crítica
.

-
com
perda de concentração.

-
com
perda da capacidade de julgamento.

-
com
prejuízo na coordenação motora.

-
com
prejuízo na memória.

-
com
coordenação motora severamente afetada.

-
com
Instabilidade emocional.

-
com
apatia.

-
com
perda total da coordenação motora e da orientação
.

Em resumo, a Denunciada
assumiu o risco
de causar a morte da Vítima e de qualquer outro Cidadão que
por ventura
estivesse transitando naquela via pública, porque assumiu a direção do veículo em estado severo de embriaguez, transitou em
altíssima
velocidade e ignorou os sinais de trânsito.

O veículo gol, utilizado pela Acusada para praticar o homicídio, com o respectivo CRLV e a própria carteira nacional de habilitação (CNH) foram devidamente apreendidos (fls. 19).

No laudo pericial sobre o local do crime, os peritos criminais concluíram que a dinâmica da colisão foi a seguinte (fls. 74/123):

"Trafegava o veículo motocicleta
honda
pela
avenida Presidente Marques, quando teve sua trajetória Interceptada pelo veículo
vw
/gol que trafegava pela Rua Cândido Mariano e adentrou ao cruzamento, com excesso de velocidade, não observando a sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória
, provocando o impacto da parte anterior (roda dianteira) da motocicleta com a lateral esquerda anterior do veículo
vw
/gol, causando os danos mencionados.

Após o impacto, o v2 percorreu 85,86 metros em processo de derrapagem e rolamento parando na margem direita da
Rua Cândido Mariano
. Já o veículo motocicleta foi arremessado obliquamente, parando na margem esquerda da
Rua Cândido Mariano
, distante 14,10 m do ponto de colisão.
Em função do impacto o condutor da motocicleta foi lançado a uma distância de 14. 76 m do ponto de colisão. assumindo posição de repouso final a direita da via a. vindo a óbito no local
".

O comentado laudo pericial ainda descreveu as avarias materiais causadas em ambos os veículos,
deixando
de examinar os seus sinais identificadores (placas e chassis).

A polícia técnica ainda realizou outro laudo pericial, desta feita sobre a urina coletada do cadáver da Vítima, que comprova
ausência
de drogas ou álcool em seu organismo; como se vê da respectiva
cópia
, que segue (DOC. 06) (...).
Destaques no original

A
materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação. E, no que diz respeito à autoria,
a apelante
assevera
que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
uma vez
que não existem
nestes autos,
provas comprovando
a
embriaguez
de Andreia
;
e
,
porque o
C
onselho de
S
entença
,
decidiu
“exclusivamente com base em presunção decorrente de excesso de velocidade, sem qualquer outra prova de que tenha assumido o risco de cometer o ilícito.”

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição da República.

Ademais
, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, n
o caso destes autos, há provas
suficientes
para dar respaldo à decisão dos jurados,
na medida em que
a
constatação

da embriaguez da apelante foi realizada por intermédio de exame cl
í
nico realizado pelos médicos peritos
:

Dr. Valdir Ribeiro – CRM-MT 2629 e Dr. Augusto Aurélio de Carvalho – CRM-MT 1578, que no Laudo
Pericial n. 01-02-005077-02/2009 de Exame de Embriaguez,

afirmaram que

Andreia
apresentava
“
diminuição de autocrítica; perda de concentração; perda da capacidade de julgamento; prejuízo na coordenação motora; prejuízo na memória; coordenação motora severamente afetada; instabilidade emocional; apatia; perda total da coordenação motora e da orientação; razão pela qual concluíram que ela estava “acentuadamente embriagada
”
.

(
ID
206124660
, p.
3-7
, ID 206124658, p. 72-73 e ID 206124659, p. 1-
3
)

Não
se desconhece que
a Lei n. 11.705/2008 disciplin
ou
a margem de tolerância de álcool no sangue do agente
e
estabeleceu
a
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que essequantitativo
deveria
ser atestado por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro
.

Registre-se, ainda, que em respeito ao princípio
do
nemo

tenetur
se
detegere
, que consagra o direito à não autoincriminação
,
foi publicado em 04 de setembro de 2012,
o T
ema
n.
446 d
o Superior Tribunal de Justiça,
fixando a seguinte tese:

“
O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se
auto
incriminar (
nemo

tenetur
se
detegere
)
”
.

Em complemento ao assunto, o T
ema
n.
447 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e publicado em 04.09.2012, ressaltou que “
O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do Congresso Nacional. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro
”
.

Como
visto,

a apelante sustenta a ausência de prova técnica para comprovar a
sua
embriaguez,
pois
o Laudo Pericial n. 01-02-005077-02/2009 viola o Tema n. 447 do Superior Tribunal de Justiça
.

E
,
por
essa
razão, alega a ausência de dolo eventual,
visto que após o decote da embriaguez,
é inadmissível sustentar a sua condenação
somente pelo excesso de velocidade
. Entretanto,
Andreia não tem razão
,
eis que
existem nestes autos
outros elementos
de convicção
que foram analisados pelos jurados
e permitiram a conclusão pela existência do dolo eventual
na sua conduta
.

Aliás, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assentou:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRETENSÃO DE DISCUTIR A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. WRIT LIMITADO À COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ESCOLHIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I -
No caso do crime de homicídio praticado mediante condução de veículo automotor, a materialidade do delito é verificada com a lesão causada à vítima, seguido do resultado morte, pouco importando em que situação de embriaguez preordenada esteja o agente.
O mesmo ocorre com o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 2.º, do Código Penal).
O dolo ou culpa, nesses casos, pode ser aferido por outros meios de prova que não, necessariamente, o exame de embriaguez.

[...]

(
AgRg
no HC n. 236.140/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013,
DJe
de 11/10/2013)
Destacamos

Sendo a
ssim,
o
Conselho de Sentença ao reconhecer
o dolo
eventual, considerou
, além da embriaguez, à velocidade excessiva desenvolvida
pela apelante
na condução do veículo
;

bem como a inobservância
, por parte dela, ao
sinal de parada obrigatória
quando
invadiu
a pista preferencial
.

No caso sob apreciação
, nota-se que a apelante
não foi condenada
por infração ao
art. 306 da Lei n.
9.503/1997
.

A
lém disso, a
sua
embriaguez não foi a única
circunstância
analisada pelo
Tribunal do
Júri, desse modo, em relação ao assunto
.

O

Superior Tribunal
de Justiça, em julgando um caso ass
emelha
do, assim se manifestou:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. CONSTATAÇÃO TÉCNICA DO GRAU DE ALCOOLEMIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta.
2. A questão relativa à incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser examinada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A embriaguez não foi a única circunstância externa configuradora do dolo eventual. Assim, na espécie, a Corte de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que "o recorrente não está sendo processado em razão de uma simples embriaguez ao volante da qual resultou uma morte, mas sim de dirigir em velocidade incompatível com o local, à noite, na contramão de direção em rodovia" (fl. 69). Tais circunstâncias indicam, em tese, terem sido os crimes praticados com dolo eventual.
4. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem demandaria dilação probatória, iniciativa inviável no âmbito desta ação constitucional. 5. Habeas Corpus não conhecido.

(
STJ - HC: 303872 SP 2014/0230430-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2017)

Destacamos

A
demais
, os peritos criminais concluíram que
,
no momento do acidente
,

o veículo conduzido pela
apelante

desenvolvia a velocidade de
aproximadamente 90km/h, acima
, portanto,
da velocidade máxima permitida para a via
[mais que o dobro]
, que era de 40km/h
;

como
também
que
Andreia

não respeitou sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória no cruzamento em que se deu o sinistro de trânsito
,
conforme consignado
no laudo pericial

que está
no
ID
206124660
, p.
11-62
.

Por outro viés
, o fato de a apelante, em visível estado de embriaguez, ter se negado a realizar o teste de etilômetro após sair às 6h da manhã do Bar Getúlio e ter invadido uma rua preferencial em alta velocidade [mais do que o dobro permitido para o local] causando o grave acidente que levou a vítima a óbito, não pode ser argumento para servir de salvo conduto para a
sua
impunidade com base no que a doutrina denomina
da
de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

Cabe destacar,
por importante,
que as questiúnculas deduzidas pela apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a existência de dolo eventual por parte da apelante, estando plenamente justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados acolheram uma das versões apresentadas nestes autos
, porquanto e
ntenderam que
a apelante
, além de haver ingerido bebida alcoólica, estava em velocidade incompatível com o local e não respeitou a sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória no cruzamento em que se deu o sinistro de trânsito. Logo, não há como dizer que o julgamento
de Andreia
é contrário às provas destes autos, devendo, por isso, ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, que é o juiz natural.

A
propósito
, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça
deixou
assent
ado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– APELO
DESPROVIDO.[...]

2.
Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0010129-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.09.2022 e publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Posto isso,

em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
Andreia Marques Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024